Tribunal: TJDFT
Processo: 0807037-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interposto pelas partes, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o autor a pagar à ré indenização por danos materiais, no valor de R$7.835,00 (sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
2. Recurso do autor. O autor/recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimado para comprovar a sua condição de hipossuficiência no prazo de 48 horas (ID 70047911), não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Assim, incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência, e tampouco o pagamento das verbas recursais. Recurso não conhecido.
3. Recurso da ré. Concedo à ré/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão: (i) lucros cessantes; (ii) danos morais; e (iii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
7. O contexto probatório atesta que a condutora do veículo do autor executou manobra de deslocamento lateral do veículo para acessar o retorno, ocasião em que interceptou a trajetória do veículo da ré, porquanto não observou as condições e o tráfego da via, dando causa ao acidente de trânsito ao infringir o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
8. Em relação aos lucros cessantes, a ré/recorrente não apresentou provas suficientes para demonstrar o período em que o seu veículo permaneceu no conserto. E os relatórios dos rendimentos dos aplicativos de transporte exibidos não identificam o motorista beneficiário, de forma que não comprovam os lucros cessantes reivindicados.
9. No tocante aos danos morais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral in res ipsa em casos de acidente de trânsito. “A indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento” (STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.4.2021). Assim, escorreita a sentença que reconheceu que o acidente de trânsito não gerou danos morais passíveis de indenização.
10. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, carece de amparo legal o pedido de condenação do autor à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso de GERALDO BEATRIS DA SILVA não conhecido. Recurso de THAYS DE OLIVEIRA ANDRADE conhecido e desprovido.
12. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em relação à ré, a exigibilidade fica suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46)
___________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 34.